Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715247-90.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS LINO DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de CARLOS LINO DE JESUS. Em suas razões (ID 17383557), alega que: 1) não foi pessoalmente intimado para dar impulso ao processo; 2) não houve intimação do advogado constituído para se manifestar nos autos sob pena de extinção; 3) a intimação para impulsionar o processo foi realizada por meio de domicílio eletrônico; 4) o CNJ determinou a adequação do sistema do Domicílio Judicial Eletrônico para que passe a realizar o barramento de abertura de início da contagem de prazo pela parte quando existirem advogados cadastrados nos autos do processo; 5) o juízo não atendeu ao disposto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil; 6) a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 63626743). O apelado não foi intimado para contrarrazões, apesar de ter advogado cadastrado nos autos (ID 63626712). O art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, e regularizar sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator